Tribunal: TJDFT
Processo: 0766601-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0766601-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BANCO CSF S/A AGRAVADO: SINDOMAR JOAO DE QUEIROZ DESPACHO A teor do que dispõe o art. 110, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT , não se admite a sustentação oral em Agravo Interno. Sem embargo, apenas para acompanhamento da sessão, defiro a retirada do processo da sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora